Tribunal: TJES
Processo: 5000416-70.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000416-70.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIEIRA INFORMATICA LTDA
RECORRIDO: ESMERALDO CARVALHO FERREIRA FILHO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NO ATENDIMENTO. ACIONAMENTO INDEVIDO DA POLÍCIA MILITAR. CONSTRANGIMENTO E COAÇÃO INDEVIDA EM RAZÃO DE FALTA DE ATENÇÃO DE ATENDENTE. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 19/03/2020, POR VOLTA DAS 06:40 HORAS, ABASTECEU SEU VEÍCULO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL DA REQUERIDA, SENDO LOCALIZADO NA BARRA DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES/ES, E DEU O DINHEIRO DE FORMA ANTECIPADA AO FRENTISTA NO VALOR DE R$100,00. PORÉM, HORAS DEPOIS, POR VOLTA DAS 19:30H, SOFREU ABORDAGEM POLICIAL SENDO INFORMADA DE QUE HOUVE UMA DENÚNCIA DE QUE O REQUERENTE HAVIA SAÍDO DO POSTO SEM PAGAR. A ABORDAGEM FOI REALIZADA DE FORMA RIGOROSA, COM O USO DE ARMA DE FOGO E DEPOIS FOI ACOMPANHANDO ATÉ O POSTO NO QUAL OS POLICIAIS QUESTIONARAM O ATENDENTE QUE RELATOU QUE HOUVE UMA DÚVIDA QUANTO AO PAGAMENTO, PORÉM, O CAIXA ESTAVA SEM DESFALQUES. RAZÃO PELA QUAL ENTROU COM AÇÃO BUSCANDO A REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. SENTENÇA DE PISO CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, ALEGANDO PARA TANTO QUE O BOLETIM NÃO FOI ABERTO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA E QUE NÃO HOUVE NENHUM ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA OU POR SEUS FUNCIONÁRIOS QUE SUSTENTASSE UMA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACERTA O MAGISTRADO DE PISO AO CONDENAR A PARTE RECORRIDA, VISTO QUE NO CASO, HOUVE UM MÁ ATUAÇÃO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DA RECORRIDA QUE DIANTE DE UMA DÚVIDA, OCASIONADO PELA FALTA DE ATENÇÃO DURANTE ATENDIMENTO, TORNARAM PUBLICA A INFORMAÇÃO, DE QUE O RECORRIDO TERIA SAÍDO SEM PAGAR, DANDO A ENTENDER ÀS PESSOAS PRÓXIMAS DE QUE HOUVE UM ILÍCITO POR PARTE DO RECORRENTE. EVIDENTE DE QUE SE A SITUAÇÃO TIVESSE SIDO ANALISADA DE FORMA CORRETA, A SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA QUE RECAIU SOB O REQUERENTE NÃO HAVERIA OCORRIDO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. FICA DETERMINADO, AINDA, A REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DOS AUTOS NO TOCANTE A SEU POLO PASSIVO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)